Tribunal: TJDFT
Processo: 0721850-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima e o conjunto probatório carreado aos autos.
2. Recurso conhecido e desprovido.